Tribunal: TJDFT
Processo: 0732833-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732833-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME EMBARGADO: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MURILO DE MENEZES ABREU e FATO CONSUMADO LTDA - ME, contra decisão que não conheceu do recurso (ID 75395801/75140644 ). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator